Tribunal: TJDFT
Processo: 0720144-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMANDA LEANDRO GENU BESERRA, em face à decisão da Nona Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. A agravante não comprovou o preparo e requereu o benefício para esta instância recursal. Instada a comprovar os pressupostos para a benesse processual, anexou declaração de imposto de renda, contracheque e comprovantes de despesas de consumo (ID 59670983) É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que à evidência, não se revelou no caso sob análise. Em exame à documentação anexada pela requerente, em especial o contracheque relativo ao mês de março do corrente ano, constata-se que é servidora do Departamento de Estradas de Rodagem – DER – e aufere renda mensal bruta de R$14.977,77. Deduzidos os descontos compulsórios de imposto de renda e contribuição previdenciária, restam líquidos R$11.219,77. Ressalte-se que, embora conste o débito de uma parcela de R$664,37 e relativa a empréstimo consignado, cuida-se de despesa contratada voluntariamente e não há evidências de sua essencialidade ou imprescindibilidade. Eventual malversação da renda não pode ser interpretada como hipossuficiência. As custas judiciais no Distrito Federal são módicas, especialmente quanto o preparo recursal, de sorte que somente diante de prova inequívoca da hipossuficiência haveria justificativa para a concessão do benefício nesta instância recursal. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Faculto à agravante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator